Tribunal: TJMT
Processo: 1017046-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017046-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (EMBARGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MARESSA RENATA AMARAL DEMARCHI BATAGLINI - CPF: 395.673.288-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargada DOMINUS QUIMICA LTDA, para
cassar
a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1007916-76.2020.8.11.0037), e ordenar o regular prosseguimento da execução (cf. Id. nº 136130671).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão “
quanto à impossibilidade de prosseguimento das execuções
(promovidas em face da recorrente/embargante)
uma vez que não poderão ser expropriados bens das empresas em recuperação judicial enquanto vigente o período de blindagem patrimonial
”, ainda que o crédito seja considerado extraconcursal.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de que o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada seja desprovido, mantendo-se incólume a decisão que determinou a suspensão do feito executivo durante o período de blindagem (cf. Id. nº 137487193).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 138839164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo interposto pelo embargante, senão vejamos,
in verbis
:

“
Admito, inicialmente, que a decisão agravada – a que deferiu o pedido da devedora para que o processo de execução fosse suspenso – não é nula à falta de fundamentação; na verdade, a decisão é concisa, talvez demasiadamente lacônica, mas não inteiramente destituída de fundamentação, e digo isso primeiramente porque os fundamentos técnicos aduzidos pela devedora, para solicitar a suspensão da execução, foram recepcionados pela decisão agravada sem quaisquer ressalvas, aqui não ingressando, por enquanto, juízo censório de certeza ou erronia jurídica, e depois porque a decisão, ao fazer expressa referência à lei especial de regência, obviamente buscou se sustentar nas normas que, satisfeitas as exigências materiais e observados os requisitos formais necessários, autorizam a suspensão da tramitação de ações contra o devedor em RJ durante o stay period.

Os documentos vinculados ao Id. 102739456 mostram que a empresa agravante vendeu à empresa agravada os produtos relacionados nas notas fiscais nº 000.044.838, no valor de R$ 42.981,28; 000.044.839, no valor de 70.840,00, e nº 000.044.840, no valor de 14.803,36, todas emitidas em 20/02/2020, com vencimento fixado para 30/09/2020, títulos que, após regular protesto, deram sustentação ao ajuizamento da competente ação de execução contra a devedora/agravada em data 26 de novembro de 2020, para satisfação da dívida no valor total de R$ 132.895,90 (cf. Id. nº 102739456).

A inicial da execução foi recebida e o respectivo processo instaurado, sendo que, conforme mostra o Id. nº 102739458, na data de 06/04/2021 a devedora/executada/agravada requereu ao Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT (Juízo da execução), que o processo executivo, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, fosse suspenso em virtude da formulação do pedido de recuperação judicial na data de 17/02/2020, pleito contra a qual a credora/exequente/agravante prontamente discordou, requerendo o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 102739459).

Na sequência, a MMª juíza deferiu o pedido de suspensão do processo de execução “nos termos da Lei 11.101/05” (Id. nº 102739468), e mesmo tendo a exequente interposto RED contra referida decisão (Id. nº, 102739464), os embargos foram rejeitados e a suspensão foi mantida (cf. Id. nº 102739466).

Assim, conforme consta exposto na documentação dos autos, a dívida objeto da execução foi constituído após a formulação do pedido de RJ – aquela constituição efetivada em 20/02/2020, e esta formulação realizada em 17/02/2020 –, e sendo assim, sem dúvida, cuidando-se de dívida constituída após o deferimento da RJ, não pode ser alcançada pelos efeitos desta, entre os quais aquele previsto no art. 6º, “caput”, da Lei nº 11.101/2005, até porque o art. 49, “caput”, da referida Lei dispõe expressamente que estão “sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (grifei e destaquei).

É sempre bom relembrar que não são absolutamente todas as ações/processos que sofrem a contenção paralisante decorrente do efeito do deferimento da RJ, bastando lembrar o teor das Súmulas 437 e 581, ambas do STJ.

Quanto a isso, com efeito, não há dissenso relevante, sobretudo na jurisprudência do eg. STJ, conforme exemplificam os seguintes julgados sob o reluzir do tema repetitivo 1051:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

[...]

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

[...]"

(REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(REsp 1840812 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(REsp 1842911 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(REsp 1843332 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

(REsp 1843382 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Pelo exposto, provejo o recurso e revogo a decisão objurgada, autorizando o regular prosseguimento da execução.

Custas pela agravante.

É como voto.
”

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que a embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da omissão,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022